Tribunal: TJDFT
Processo: 0737369-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade de contrato. Tutela de urgência. Ausência dos requisitos. Alegação de fraude. Suspensão dos descontos. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos de um contrato de empréstimo alegadamente fraudulento e interromper a cobrança das parcelas vencidas e vincendas.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve a possibilidade de suspender os efeitos de um contrato de empréstimo sob alegação de fraude, sem comprovação adequada da ilicitude nas contratações e sem a demonstração dos requisitos de urgência exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação célere da proteção dos direitos pleiteados, mas sua concessão exige a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano irreversível. No presente caso, verificou-se a ausência de provas suficientes sobre a alegada fraude no empréstimo.
4. Somente após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual será viável ao Juízo concluir, com grau razoável de certeza, sobre os supostos danos causados a agravante.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, Rel. Des. Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 2.2.2022; TJDFT, APC, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 4.11.2021.